Tribunal: TCU
Processo: 010.130/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno - TRT/PB - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de revisão de ofício do registro tácito do ato de concessão de aposentadoria de Luzinete Maria Firmino da Silva, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, no RE STF 636.553 e na Súmula TCU 256, em: 9.1. considerar improcedente a revisão de ofício do registro tácito do ato de aposentadoria de Luzinete Maria Firmino da Silva; 9.2. informar ao órgão e à interessada, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.